Tribunal: TJSP
Processo: 1103833-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Danos morais. Cancelamento de voo com perda de conexão. Atraso de mais de 6 (seis) horas na chegada ao destino. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Repercussão relevante nos direitos de personalidade do passageiro. Dano moral configurado. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Danos morais. Cancelamento de voo com perda de conexão. Atraso de mais de 6 (seis) horas na chegada ao destino. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Repercussão relevante nos direitos de personalidade do passageiro. Dano moral configurado. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103833-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
DE ARAUJO E LIMA, é apelada COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION -
COPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103833-47.2019.8.26.0100 -Voto no 24425 jv fco
2
VOTO No 24425 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1103833-47.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 29a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LAURA DE MATTOS ALMEIDA
APELANTE: MARCELO DE ARAUJO E LIMA
APELADO: COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION - COPA
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
Danos
morais.
Cancelamento de voo com perda de conexão. Atraso de mais de 6
(seis) horas na chegada ao destino. Companhia área que não
comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Repercussão
relevante
nos
direitos
de
personalidade
do
passageiro. Dano moral configurado. Fixação observando-se os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Sentença
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 103/106), que
julgou parcialmente procedente a ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada pelo apelante, condenando o autor, diante do decaimento mínimo da ré, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 113/120). Sustenta, em suma, que o cancelamento
de voo com a realocação em outro ocasionou perda da conexão e a chegada ao
destino com mais de 6 (seis) horas de atraso, configurando-se a má prestação do
serviço, pois ausente a ocorrência de caso fortuito ou força maior, pelo que é de rigor
a condenação da companhia aérea, também, na reparação moral na quantia de R$.
10.000,00.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103833-47.2019.8.26.0100 -Voto no 24425 jv fco
3
Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada
pelo apelante, decorrentes de cancelamento do voo com realocação, gerando perda
de conexão. O voo foi contratado com saída de Punta Cana (PUJ) no dia 6.9.2019, às
12h23 e chegada em São Paulo (GRU), com conexão no Panamá (PTY), às 15h23.
Tendo em vista o atraso no voo do primeiro trecho, perdeu a conexão, sendo
realocado em outro voo com partida às 21h13, gerando atraso de mais de 6 (seis)
horas para chegada ao destino
A ação foi julgada parcialmente procedente, acolhido o pleito de
reparação material (alimentação) e desacolhido pedido de reparação moral.
Razão assiste ao apelante tocante à reparação moral, mas não no valor
pleiteado.
Incontroverso ter havido considerável atraso de mais de 6 (seis) horas
na rota do voo internacional contratado, não tendo a apelada comprovado que tal fato
ocorreu em razão de caso fortuito ou de força maior, ficando, assim, evidenciada a má
prestação de serviços.
Em suma, inegáveis os danos extrapatrimoniais sofridos pelo
passageiro, não se tratando, à evidência, de mero aborrecimento, e sim de fato que
merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil.
Logo, diante do que restou relatado, razoável que seja a indenização
fixada em R$. 7.000,00 (sete mil reais) e não como pleiteado (R$. 10.000,00), quantia
que, considerando a finalidade de reparação e o caráter preventivo da reparação,
mostra-se adequada à situação lamentada, atendendo aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Referida quantia deverá ser corrigida
monetariamente desde a publicação deste acórdão e acrescida de juros moratórios de
1% ao mês, a partir da citação.
Nesse sentido, já decidiu este E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103833-47.2019.8.26.0100 -Voto no 24425 jv fco
4
Apelação - Indenização Transporte Aéreo Internacional Atraso de
voo. Autor que pretende indenização em razão de atraso de voo
internacional acarretando a chegada ao destino após 6:00h da
inicialmente contratada. Sentença de Procedência
Danos Morais
Fixados R$ 2.000,00. Apelo da autora pretendendo a majoração da
indenização
Contrato de transporte
Obrigação de resultado

Problemas operacionais do aeroporto que acabaram por acarretar a
perda de conexão; Fortuito interno que não afasta a responsabilidade
do fornecedor de serviços Danos Morais Ocorrência Quantum
indenizatório majorado para R$ 5.000,00 em consonância com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença Reformada.
Apelo Provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1103848-16.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Em suma, a sentença há de ser alterada para acolhimento do pedido
de indenização por dano extrapatrimonial, nos termos enunciados.
Diante do acolhimento dos pedidos do autor, ficará a apelada
responsável pelo pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor da condenação, anotado que o
arbitramento do valor de danos morais em quantia menor à pretendida não interfere
no ônus sucumbencial, por força do que dispõe a Súmula n. 326 do STJ1.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Súmula 326: Na ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.